Tribunal: TJMT
Processo: 1014413-02.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014413-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUIDNAN SANTANA SOUZA - CPF: 393.606.521-72 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS OMNI SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 22.813.865/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE(S):

RUIDNAN SANTANA SOUZA

APELADO(S):

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS OMNI SERVIÇOS EIRELI – ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE COMISSÕES E AJUDA DE CUSTO – NÃO COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.

Se não restou comprovado nos autos que o autor recebia comissão no valor de 50% do lucro total da empresa apelada, impõe-se a improcedência do pedido de cobrança formulado. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
RUIDNAN SANTANA SOUZA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Cobrança nº 1014413-02.2017.8.11.0041
proposta em face de
COMPANHIA E EMPREENDIMENTOS OMNI SERVIÇOS EIRELI - ME
,

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Condenou-o ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

Suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação da sentença, nos termos do art. 489, inc. II e III, § 1º, inc. I, II, III, IV e § 3º, do CPC/15 e art. 93, inc. IX, da CF.

No mérito, alega que a inicial veio acompanhada de diversos documentos que demonstram que o autor participou como representante da empresa requerida, conforme procurações onde a mesma outorga poderes de representação para o autor participar de licitações.

Sustenta que faz jus ao recebimento de comissão, conforme comprovado no documento de conciliação bancária acostado aos autos.

Salienta que comprovou, através de documentos não impugnados pela requerida, que prestou serviços à empresa apelada no período de janeiro/2016, executando as tarefas de identificar os editais para participar e representar a empresa junto aos certames licitatórios, recebendo uma ajuda de custo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mais comissões sobre o lucro da empresa no percentual de 50% (cinquenta por cento), de toda a movimentação financeira.

Aduz que a apelada deixou de pagar a ajuda de custo relativa aos meses de abril, maio e junho/2016, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como as comissões, no valor de R$ 44.445,65 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta cinco centavos), referentes a 50% do lucro da empresa apelada que foi de R$ 96.091,30.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que a ação seja julgada procedente.

Sem contrarrazões (ID 92162036).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, o apelante suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

Alega que “
Ao enfrentar, ou melhor não enfrentar, os argumentos de direito defensivos relativos à maneira como se deveria incidir a correção monetária e os juros de mora, falta fundamentação ao disposto sentencial, porque o juízo de piso não se pronunciou sobre as questões de direito apresentadas pelo requerido, apontando apenas que não sendo indicado um valor que fosse aceito como devido, estaria preclusa a discussão sobre a matéria.
” (ID 62466460).

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de ação de cobrança de comissões, sendo a sentença devidamente fundamentada pela magistrada
a quo
, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão.

Para fundamentar a sentença, a
magistrada observou
o disposto no
artigo 489, §1º, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando improcedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão do autor/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal,
as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema 339/STF).
[...]
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018) (g.n.).

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o autor/apelante
RUIDNAN SANTANA SOUZA
ajuizou
Ação de Cobrança nº 1014413-02.2017.8.11.0041
em face de
COMPANHIA E EMPREENDIMENTOS OMNI SERVIÇOS EIRELI – ME,
aduzindo que prestou serviços para a empresa requerida a partir de 05/01/2016, executando as tarefas de identificar os editais e preparar todos os documentos para participar e representar a empresa junto aos certames licitatórios, recebendo uma ajuda de custo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mais comissões sobre o lucro da empresa no percentual de 50% (cinquenta por cento), de toda a movimentação financeira.

Alegou que
tais serviços foram prestados até a data de 20/06/2016, quando a requerida não quis pagar as comissões devidas ao autor.

Sustentou que a requerida deixou de pagar a ajuda de custo no valor de R$ 1.500,00 mensais, relativas aos meses de abril, maio e junho/2016, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Salientou que em relação às comissões, todas as receitas da empresa advieram do fruto do trabalho do autor, que se sagrou vencedor em algumas licitações, consoante contratos em anexo, como por exemplo a ATA REGISTRAL DE PREÇO nº 41, 57/2016 e do PREGÃO ELETRÔNICO nº 104/5015, firmadas com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Asseverou que consoante se infere do documento de ID 92161998, na data de 20/06/2016, a requerida havia obtido lucros de R$ 96.091,30, o que confere direito ao autor de um saldo de comissões no valor de R$ 48.045,65, que abatido o valor de R$ 3.600,00 (cheques emprestados), totaliza o valor de R$ 44.445,65 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta cinco centavos).

Diante disso, ajuizou a presente ação, postulando pela tutela de urgência a fim de condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 48.445,65 (quarenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais, desde a data de 20/06/2016 e dos danos materiais decorrentes da contratação de advogado.

Ao decidir, o magistrado indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em razão da ausência da probabilidade do direito (ID 92162016).

A requerida foi devidamente citada, mas deixou de apresentar contestação.

A audiência de conciliação com a presença das partes restou infrutífera (ID 92162023), e o autor postulou pelo julgamento antecipado da lide (ID 92162024).

Ao sentenciar, a magistrada,
Dra. Sinii Savana B. S. Ribeiro
, julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor, requerendo a procedência da ação.

Pois bem.

Da análise dos autos
,
verifica-se que o apelante prestou serviços para a empresa apelada, conforme documentos de ID
92162009
.

O autor/apelante alega fazer jus ao pagamento de comissões em atraso e ajuda de custo referente aos meses de abril, maio de junho de 2016, afirmando que, embora tenha prestado normalmente serviços representando a apelada em licitações, não recebeu qualquer quantia nos meses citados.

Por sua vez, a demandada não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia na sentença.

Contudo, a pretensão formulada pelo autor foi rejeitada, sob o argumento de inexistir, nos autos, provas
acerca de seu direito ao valor postulado a corroborar suas alegações
que ensejariam o direito à percepção de comissões
.

Com efeito, após análise de todo o caderno probatório, tenho que o recorrente não se desincumbiu, de fato, do ônus de demonstrar que teria direito ao recebimento dos valores pleiteados.

Observa-se dos documentos juntados nos ID’s 92161991 a 92161992, em especial o acórdão proferido no Recurso Ordinário nº 0001118-76.2016.5.23.0004, interposto pelo autor/apelante perante o Tribunal Regional do Trabalho – TRT, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença singular que declarou a inexistência de vinculo empregatício entre o apelante e a empresa apelada, bem como o direito ao recebimento de comissão.

Logo, não há nos autos nenhuma prova apta a fim de comprovar que o apelante teria direito ao recebimento de comissão de 50% sobre o lucro da empresa apelada.

Ao sentenciar, a magistrada
a quo
assim fundamentou:

“De início, ficando caracterizada a revelia, deve ser reconhecido como verdadeiros os fatos narrados pelo autor (Art. 344 CPC). No entanto, não significa que tenha o juiz necessariamente que proferir sentença de procedência do pedido.

Isso porque, “ao interpretar o direito, o juiz fará ordinariamente o controle de todos os pressupostos de admissibilidade do julgamento do mérito, extinguindo o processo ex officio quando faltar algum, apesar de o réu estar omisso e, obviamente, nada haver suscitado a respeito; também interpretando o direito, o juiz julgará improcedente a demanda inicial sempre que os fatos constitutivos, ainda que tomados por existentes, não produzam perante o direito material a consequência afirmada pelo autor. Nenhuma presunção incide sobre o direito” (Instituições de Direito Processual Civil, 3, 6ª ed., São Paulo, Malheiros, 2009, p. 562. V., em senso análogo, STJ, 4ª T., AgRg no Agravo em REsp 204.908-RJ, rel. min. Raul Araújo, v. u., DJe 3/12/2014: “Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor”).

Vale dizer que, em que pese a revelia, esta por si só não determina a vitória do autor.

Assim, analisando os documentos e fundamentos, embora fique constatado que a parte autora prestou serviços à requerida, não há nos autos qualquer indício de prova acerca de seu direito ao valor ora postulado, não há qualquer prova à corroborar com suas alegações e, a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, de modo que, não se interessou por produzir mais provas, tendo como consequência, agora, a improcedência dos pedidos por ausência de provas.”

(ID 92162026)

Além disso, a meu viso, não prospera o argumento do apelante de ter havido confissão em razão da decretação da revelia, eis que, inexistindo sequer a prova do fato gerador do recebimento de comissões, não pode importar presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial a ausência de demonstração do adimplemento dessas obrigações.

Desse modo, não havendo nos autos comprovação de que o autor/apelante teria direito ao recebimento de comissões, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido de cobrança das comissões a eles referentes ou de ajuda de custo fundadas no inadimplemento contratual da apelada.

Portanto, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021